Tribunal: TJSP
Processo: 2239926-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - Pretensão do autor, na fase de cumprimento de sentença, voltada para a inclusão da Fazenda Pública na relação jurídica processual, diante de suposto inadimplemento por parte de autarquia - Decisão judicial proferida em processo submetido à competência do Juizados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO CONDENATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - Pretensão do autor, na fase de cumprimento de sentença, voltada para a inclusão da Fazenda Pública na relação jurídica processual, diante de suposto inadimplemento por parte de autarquia - Decisão judicial proferida em processo submetido à competência do Juizados Especiais - incompetência deste Tribunal "ad quem" para o conhecimento de recursos interpostos nas causas submetidas ao procedimento especial previsto na LF no 12.153/2009 – inteligência do art. 4o cc. art. 17, da referida legislação especial - precedentes da Seção de Direito Público do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação.